Tribunal: TJDFT
Processo: 0808726-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS. PAGAMENTO EM DOBRO. ERRO MATERIAL NO VALOR DA BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos embargos de declaração.
II. Caso em Exame
2. Embargos de declaração opostos por Paulo José Ferreira de Sousa Bezerra em face do Acórdão no 2029696, que deu parcial provimento ao recurso inominado do autor, reconhecendo o direito ao pagamento em dobro da indenização por férias não usufruídas.
3. O embargante alega erro material no valor da base de cálculo da indenização, que foi indevidamente reduzido no dispositivo do acórdão, sem deliberação sobre esse ponto nos recursos.
III. Questão em Discussão
4. Discute-se se houve erro material no acórdão embargado quanto ao valor da base de cálculo da indenização por férias não usufruídas, e se tal vício justifica a correção do dispositivo, sem alteração do mérito da decisão.
IV. Razão de Decidir
5. A sentença reconheceu o valor de R$ 22.946,52 como base de cálculo da indenização, conforme indicado na petição inicial e confirmado no ID 73723781.
6. O recurso do autor teve como objeto exclusivo o reconhecimento da dobra, não havendo controvérsia sobre o valor base.
7. O acórdão embargado incorreu em erro material ao indicar valor inferior no dispositivo, sem fundamentação ou deliberação sobre esse ponto.
8. A correção é necessária para adequar o dispositivo ao conteúdo da sentença e ao objeto dos recursos.
V. Dispositivo
10. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
11. O item 13 do Acórdão no 2029696, ID 75056950, passa a ter o seguinte teor: “13. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o réu a pagar ao autor indenização referente às férias não gozadas relativas ao exercício de 1993, com base na última remuneração na ativa (R$ 22.946,52), na forma dobrada, totalizando o valor nominal de R$ 45.893,02 (quarenta e cinco mil, oitocentos e noventa e três reais e dois centavos), ID 73723795. O valor deverá ser acrescido de correção monetária e juros moratórios exclusivamente pela taxa Selic, a partir da data da transferência para a reserva remunerada. Mantendo-se os demais termos da sentença.”.

Tese de Julgamento
A correção de erro material no valor da base de cálculo da indenização por férias não usufruídas é admissível por meio de embargos de declaração, quando não há controvérsia sobre o ponto e o valor decorre diretamente da sentença.
________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• Art. 1.022, III, do CPC
• Art. 64 da Lei no 10.486/2002